Tribunal: CARF
Processo: 10240.721689/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721689/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.491 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
IMAGEM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA-ME E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO AO SIMPLES. ESCRITURAÇÃO FALHA. HIPÓTESE
IMPEDITIVA.
A omissão de receitas, caracterizada pela falta de escrituração dos valores
correspondentes a receitas de prestação de serviços prestados a órgãos
públicos, em afronta ao disposto no artigo 29, inciso VIII da Lei Complementar
no 123, de 2006, constitui hipótese que veda a permanência do contribuinte na
sistemática, devendo ser declarado procedente o ato de exclusão.
REGIME DE COMPETÊNCIA
Não basta a contribuinte alegar que firmou os contratos de prestação de
serviços no ano anterior ou que ofereceu a receita correspondente à tributação,
pelo regime de competência, sendo necessário a apresentação de comprovação
dessa tributação por meio de documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES DECORRENTES DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS NÃO ESCRITURADOS E NÃO OFERECIDOS A
TRIBUTAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
Procede o lançamento de omissão de receita por meio de notas financeiras
destinadas a amparar o respectivo crédito em conta corrente bancária da
impugnante, emitidas pela Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO, e
confirmadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e a fiscalização
constata que não foram escrituradas e nem se encontram dentre os valores
oferecidos à tributação.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DASN.
Não produz efeito a declaração retificadora apresentada após o início do
procedimento fiscal, quando excluída a espontaneidade do sujeito passivo, não
elidindo a eficácia do lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721689/2013-63
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721689/2013-63

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário em relação aos lançamentos; ii) em face do empate no
julgamento, conforme determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, dar provimento parcial ao recurso voluntário em relação à multa de ofício
aplicada para cancelar a sua qualificação e reduzi-la ao patamar de 75%, vencidos os
Conselheiros Marco Rogério Borges, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Iágaro Jung
Martins e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento. O Conselheiro Iágaro Jung Martins
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado(a), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro
Correa Dias.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), ao qual farei as complementações
necessárias:
O auto de infração de fls.173-217 exige da contribuinte acima identificada,
R$139.952,86 a título de imposto de renda pessoa jurídica, R$49.185,86 de contribuição
sobre o lucro líquido, R$51.235,26 de Cofins e R$11.100,96 de PIS, acrescidos de
multa de ofício à razão de 150%, referentes aos quatro trimestres do ano calendário de
2009, totalizando até 12/2013 o crédito tributário de R$726.049,26. Faz parte ainda do
presente processo, a análise das razões de inconformidade ao ato que determinou a
exclusão da contribuinte ao Simples Nacional, tratado no processo administrativo no
10240.721574/2013-79, que foi anexado ao presente, por solicitação dessa DRJ.
2. A exigência decorre de arbitramento do lucro, ao amparo do disposto no artigo 530,
inciso II do RIR de 1999, tendo em vista que a escrituração mantida pelo contribuinte
mostrou-se imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, em virtude dos erros e falhas apontados no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal de fls. 218-236, que acompanha os autos.
3. Às fls. 237-238 Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome de Magaly Alice
Pessoa Chaves, CPF 193.769.102-06, lavrado com base no disposto no artigo 124 do
Código Tributário Nacional.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721689/2013-63

4. Em 02/12/2013 foi publicado no Diário Oficial da União, o ADE no 29, datado de
28/11/2013 que excluiu a contribuinte ao Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2009, tendo em vista o disposto no artigo 29, inciso VIII e §1o da Lei
Complementar no 123/2006 (fl.437)
5. O contribuinte foi cientificado da exigência em 06/12/2013 (fl.241), enquanto que a
correspondência enviada ao responsável foi devolvida sem ciência. O solidário foi
cientificado por meio do Edital no 59/2013 (fl.245), afixado em 11/12/2013 e do Termo
de Responsabilidade, fls.70 e 71, respectivamente.
6. Na impugnação de fls. 450-471, onde alega em preliminar que o auto de infração é
nulo porque a autoridade fiscal, em relação à descrição dos fatos, descreve todo o
procedimento, mas não relata de forma clara as provas documentais que
consubstanciaram o lançamento e traz contradição na utilização do regime de
competência; que a autoridade fiscal não pode utilizar as datas de recebimento de
valores elencados pelo Poder Público Municipal em seu controle interno como meio de
se considerar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, posto que a
contribuinte adotou o regime de competência. Sustenta ter realizado contrato com a
municipalidade em 2008, para a prestação de diversos serviços, sendo essa a data da
ocorrência do fato gerador e não a do seu recebimento, pois é cediço que a data de
recebimento de valores nem sempre coincide com a data efetiva do serviço realizado,
que poderá ocorre depois da realização. Assim, entende ter havido contradição entre os
fatos e a motivação, o que impõe a nulidade das presentes autuações.
7. Na seqüência, defende que qualquer tentativa de efetuar o lançamento tendo como
base as notas fiscais n. 696, 697, 698 e 699, bem como 787, citadas nos autos do
procedimento fiscal, está decaído, pois nos tem.os do artigo 173 do Código tributário
Nacional, o direito da Fazenda constituir o crédito tributário extingue-se em cinco anos
e que no regime de competência o fato gerador ocorre no momento da consagração do
contrato, sendo que a execução ocorreu no exercício fiscal de 2008.
8. Adentrando ao mérito esclarece que a forma de escriturar as operações para as
pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Presumido é de livre escolha da empresa,
conforme previsto no Parecer Normativo CST no 347, de 1970 e assim, não cabe ao
fisco opinar processo de escrituração.
9. Afirma que ao utilizar o regime de competência, a autoridade fiscal considerou a data
do recebimento do valor do serviço como o momento da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária. Contudo, não se pode presumir que o recebimento do valor ocorra
na data da emissão da nota fiscal, haja vista que se leva em consideração a
disponibilidade jurídica e não econômica.
10. Afirma que como houve a opção pelo regime de competência, a ocorrência do fato
gerador dos tributos cobrados em relação às notas fiscais emitidas para a Prefeitura de
Porto Velho e outros órgãos públicos ocorreu no exercício fiscal do ano de 2008, pois o
contrato firmado com a administração pública para realização dos serviços ocorreu
naquela data, ainda que só tenha recebido em exercícios posteriores. Assim, adotando o
regime de competência não pode a autoridade fiscal utilizar a data de recebimento dos
valores acordados em contrato para proceder ao lançamento tributário. Desta forma o
fato gerador já ocorreu com a disponibilidade jurídica, no momento da realização do
contrato.
11. Transcreve julgado sobre o regime de competência, bem como doutrina sobre o
assunto para sustentar que, cabe ao Fisco trazer provas exaustivas de que o contribuinte
recebeu os valores e efetivamente não os declarou, pois além de os contratos na sua
maioria terem sido realizados em 2008, não cabe a recorrente fazer prova negativa de
que não os recebeu.
12. Em item apartado alega que a autoridade fiscal desconsiderou os pagamentos que
efetuou durante o ano calendário de 2009, referentes aos meses de janeiro a agosto e
pede que sejam aproveitados.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721689/2013-63

13. Reclama do fato de a autoridade fiscal ter desconsiderado a declaração retificadora
(DASN) a qual teria sido espontânea nos termos do que prevê o parágrafo único do
artigo 138 do Código Tributário Nacional,a qual só cessará no momento em que se
inicia o procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a
infração.
14. Mune-se de doutrina e afirma que a declaração retificadora deve produzir efeitos
haja vista entre a data da ciência do Termo de Início da Ação Fiscal (15/12/2011 e a
data da notificação de sua continuidade (27/12/2012) decorreu mais de 60 dias,
oportunidade em que readquiriu a espontaneidade.
15. Ainda ao amparo desta suposta reaquisição da espontaneidade, entende que a
situação em si determina a exclusão da multa de ofício de 75% (sic) para manter-se
apenas a multa de 20%.
16. Reclama da multa qualificada e diz não ter sido caracterizado o dolo. Pede a
aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao
confisco. Sustenta não ter deixado de atender às determinações fiscais, sendo indevida a
aplicação do disposto no artigo 44, inciso I e §1o da Lei no 9.430, de 1996. Transcreve a
Súmulas CARF no 14 e 25. Afirma que deve ser aplicado a caso o disposto no artigo
112 do Código tributário Nacional e que a conduta fiscal foi ilegal e ofende princípio
basilar do não confisco. Faz uso de doutrina e jurisprudência a sustenta que além do
princípio do não confisco houve afronta ao princípio da proporcionalidade e
razoabilidade, uma vez que parte dos valores já teriam sido recolhidos aos cofres
públicos.
17. Requer:
a) O recebimento da presente IMPUGNAÇÃO, a fim de reconhecer a improcedência e
insubsistência dos presentes Autos de Infração, lavrados e consolidados MPF
0250100.2011.00588
e
Processo
administrativo
-Auto
de
infração
n.
10240721689/2013-63, a fim de seja cancelada a exigência fiscal. Para tanto,
PRELIMINARMENTE sejam declarados nulos os autos de infração lavrados por haver
contradição na motivação, ausência de provas, e pela decadência do direito de lançar.
b) Em razão do princípio da eventualidade, caso não seja julgada a improcedência da
ação fiscal em razão das preliminares suscitadas que no MÉRITO julgue pela
inconsistência da exigência fiscal, observando a utilização do regime de competência de
forma correta, considerando data de celebração do contrato como a de ocorrência do
fato gerador, bem seja considerada a declaração retificadora e os pagamentos
efetivados, e, por fim que seja afastada as multas, pelas razões amplamente debatidas.
18. Prossegue afirmando que: provará o alegado por todos os meios de provas
permitidas em direito, que se façam necessários á comprovação dos fatos, em especial
as já constantes do processo administrativo tributário, bem como a juntada de
documentos novos.
19. Juntou documentos.
20. Confirmada a existência de processo de exclusão sob o no 10240.721574/2013-79, o
qual se encontrava na Saort da DRF/Porto Velho, devolveu-se o presente processo ao
órgão de origem, para que fosse anexado aquele a este. O procedimento de exclusão foi
anexado ao presente processo às fls. 06/172.
21. A processo de exclusão teve como base a Representação Fiscal – exclusão do
Simples, onde a autoridade fiscal descreve as irregularidades encontradas no curso da
ação fiscal, em especial a falta de registro de notas fiscais de prestação de serviços em
favor da Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, no importe de R$ 1.177.377,17,valor
este tratado como omissão e que acarretou a desconsideração da escrita apresentada. A
receita bruta de serviços escriturada pela interessada no ano calendário de 2009 foi de
R$ 540.465,16.
22. Por meio do Parecer DRF/PVO/SAORT no 319/2013, houve o reconhecimento da
procedência da representação que propunha a exclusão da contribuinte ao Simples, com
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721689/2013-63

efeitos a partir de 01/01/2009, nos termos do disposto no §1o do artigo 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, regulamentada pela Resolução no 15 do Comitê Gestor
do Simples nacional, artigo 6o, inciso VI de 23/07/2007. O setor de análise levou em
consideração o fato de a escrituração contábil mantida pela contribuinte não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, capaz de determinar a
receita bruta auferida no ano calendário de 2009.
23. Desta forma, em 28/11/2013 foi emitido o Ato Declaratório Executivo no 29 que
excluiu a contribuinte ao Simples a partir de 01/01/2009.
24. Regularmente cientificado, apresentou manifestação de inconformidade, onde alega
em preliminar que sua exclusão é nula porque teria havido contradição na motivação.
Segundo a contribuinte os atos desprovidos dos elementos que lhe constituam a essência
devem ser anulados. Contesta o texto do parecer que instruiu a emissão do ADE, por
citar outros fundamentos legais além daqueles que serviram de fundamentação à
exclusão. Afirma que os atos administrativos devem ser motivados e que não basta a
mera indicação do texto legal, devendo ser explicitado o fundamento fático da decisão,
enunciando-se as razões técnicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo. A
motivação serve para que se teste a constitucionalidade ou a legalidade do ato
administrativo, sua proporcionalidade e sua razoabilidade. Sustenta que no caso em
análise a autoridade fiscal traz um fato como discussão e apresenta fundamentação
jurídica diversa, impondo o cancelamento do ato ora atacado
25. Prossegue defendendo que se a fundamentação para sua exclusão ao Simples está
amparada na falta de escrituração do livro caixa ou na impossibilidade de identificar a
movimentação financeira, inclusive bancária, ainda assim o ato não merece prosperar,
por que o dispositivo que autoriza a exclusão por esse motivo é inconstitucional .
Afirma que a movimentação bancária constitui ato sigiloso, que somente pode ser
apurado mediante prévia autorização judicial. Alega que se a autoridade fiscal apurou
receita bruta no importe de R$ 1.707.842,33, com base nas notas fiscais de prestação de
serviços, entende não ser razoável nem proporcional aplicar penalidade tão grave como
sua exclusão ao Simples.
26. Por fim, sustenta que é objeto de defesa junto ao auto de infração, o fato de haver
retificado a DASN, demonstrando boa fé, ao tempo em que readquiriu a
espontaneidade. Desta forma, entende não ter havido prejuízo à apuração do crédito
tributário, em razão de ter retificado a DASN e recolhido tributo, conforme guias em
anexo.
27. Conclui pede a improcedência e insubsistência do ADE menciona produção de
provas.

Em 28 de julho de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba (PR) deu parcial provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ARGÜIÇÃO
DE
NULIDADE.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO.
Se a motivação do Ato de Exclusão e os demais elementos apontados na Representação
Fiscal, que originou o referido Ato, permitem ao contribuinte o pleno conhecimento das
razões que levaram à sua exclusão do Simples, permitindo detalhada defesa de mérito, é
de se afastar a preliminar de nulidade.
INCONSTITUCIONALIDADE
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721689/2013-63

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
PRINCÍPIO DA BOA FÉ EM SEDE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente.
EXCLUSÃO AO SIMPLES. ESCRITURAÇÃO FALHA. HIPÓTESE IMPEDITIVA.
A omissão de receitas, caracterizada pela falta de escrituração dos valores
correspondentes a receitas de prestação de serviços prestados a órgãos públicos, em
afronta ao disposto no artigo 29, inciso VIII da Lei Complementar no 123, de 2006,
constitui hipótese que veda a permanência do contribuinte na sistemática, devendo ser
declarado procedente o ato de exclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
REGIME DE COMPETÊNCIA
Não basta a contribuinte alegar que firmou os contratos de prestação de serviços no ano
anterior ou que ofereceu a receita correspondente à tributação, pelo regime de
competência, sendo necessário a apresentação de comprovação dessa tributação por
meio de documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NÃO ESCRITURADOS E NÃO OFERECIDOS A TRIBUTAÇÃO.
AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
Procede o lançamento de omissão de receita por meio de notas financeiras destinadas a
amparar o respectivo crédito em conta corrente bancária da impugnante, emitidas pela
Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO, e confirmadas pelo Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia, e a1 fiscalização constata que não foram escrituradas e nem se
encontram dentre os valores oferecidos à tributação.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DASN.
Não produz efeito a declaração retificadora apresentada após o início do procedimento
fiscal, quando excluída a espontaneidade do sujeito passivo, não elidindo a eficácia do
lançamento de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB),
expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada às
decisões administrativas ou judiciais proferidas em processos dos quais não participe o
interessado ou que não possuam eficácia erga omnes, e nem a opiniões doutrinárias
sobre determinadas matérias.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada juntamente
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo
se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
É de nenhum efeito o protesto genérico pela produção de provas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721689/2013-63

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata
o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação do artigo dada pela lei no
11.488, de 2007).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. CONFISCO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
MATÉRIA PRECLUSA.
Não tendo sido contestado o termo de sujeição passiva solidária, mesmo após intimação
da pessoa arrolada, declara-se definitivo o ato administrativo que imputou a
responsabilidade pelo crédito tributário em discussão

Cientificada (AR fls.387), a contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls.
389/413, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação. Em particular, alega
decadência do lançamento.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Como visto pelo relatório, a decisão recorrida analisou, conjuntamente, da
impugnação ao autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em razão da omissão de receita
e da manifestação de inconformidade em face da exclusão do simples objeto do processo no
10240.721574/2013-79.

1) PRELIMINARES

1.1 ) NULIDADE DO LANÇAMENTO

Alega a recorrente que o autor de infração é nulo em razão a ausência da descrição
dos fatos e da motivação legal.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721689/2013-63

Improcedente a alegação da Recorrente. Como já ressaltado pela decisão recorrida
o Termo de Verificação Fiscal descreve, detalhadamente, os fatos que deram origem ao
lançamento. Confira-se:
Em cumprimento ao MPF -Fiscalização, verificamos inicialmente as informações
constantes do banco de dados da Receita Federal e constatamos que o Contribuinte
optou pela tributação simplificada (Simples Nacional) em 01/07/2007, tendo informado
receita bruta de R$48.860,00 em sua Declaração Anual do Simples Nacional (DASN),
no ano-calendário 2009, no entanto, declarações de terceiros revelam uma
movimentação financeira incompatível com a receita declarada, no montante de R$
1.881.116,20, e documentos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia -
TCE/RO informam que o contribuinte forneceu bens e/ou serviços a Órgãos Públicos
do Estado de Rondônia no valor total de R$ 1.347.595,07.
Em 25/01/2012 foi entregue pessoalmente o Termo de Inicio de Diligência Fiscal ao
Procurador Adjunto do Município de Porto Velho, intimando-o a apresentar
no.prazo de 10 dias cópia das Notas Fiscais emitidas pela empresa Imagem Sinalização
Viária Ltda - ME, em decorrência do(s) serviço(s) e/ou bem(ns) contratado(s) e pago(s)
através do(s) Empenho(s) relacionados naquele termo Em 29/03/2012 recebemos a
resposta da Prefeitura Municipal de Porto Velho, por Oficio n° 0111/DAF/SEMFAZ, de
19/03/2012, informando que os processos da fiscalizada encontram-se no Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia
Em face do exposto, nego provimento ao recurso de ofício. Em 04/07/2013, a
Prefeitura Municipal de Porto Velho, por meio do Oficio n° 00318/DAF/SEMFAZ,
encaminhou cópia do razão do credor da empresa fiscalizada, contendo todos os
pagamentos efetuados durante o exercício de 2009, referentes aos serviços prestados ao
Município de Porto Velho.
...
Durante o ano-calendário 2009, o Contribuinte emitiu as notas fiscais de prestação
de serviços identificadas no anexo I, no montante de RS 1.707.842,33« as quais
encontram-se registradas no Livro Registro de Notas Fiscais de Prestação de
Serviços n° 01.
No entanto, registrou em sua escrituração contábil (Razão conta 40201 - Receita
Bruta de Serviços realizados), receita bruta de prestação de serviço no valor de R$
540.465,16. Do confronto entre as notas fiscais escrituradas e notas fiscais emitidas
pelo contribuinte, constatamos uma diferença de R$ 1.167.377,17, conforme
demonstrado no anexo 1. A diferença foi ocasionada pelos seguintes motivos:
a) Escrituração contábil indevida na Receita Bruta de Serviços realizadas, referente às
notas fiscais n° 00739 e 00740, no valor de R$ 5.000,00 cada, as quais foram
canceladas;
b) Falta de registro na escrituração contábil de 20 notas fiscais de prestação de
serviço, emitidas pelo contribuinte, no montante de R$ 1.177.377,17 (grifamos)

Na seqüência a autoridade fiscal, com base na análise dos livros e documentos
apresentados verificou a falta de registro nos livros diário e razão, das notas fiscais emitidas pela
Prefeitura Municipal, as quais comprovam os pagamentos efetuados em favor da ora
impugnante. Restou caracterizado que aquele Órgão efetuou pagamentos por meio de notas
financeiras para crédito em conta corrente bancária da pessoa jurídica, porém estes não foram
registrados em sua escrituração contábil.
Além disso, verifica-se que o lançamento foi realizado por autoridade competente
e sem preterição do direito de defesa não havendo que se falar em qualquer ofensa ao artigo 59
do Decreto no 70.235/72.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721689/2013-63

1.2) NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.

Alega a recorrente que o ato de exclusão do Simples Nacional seria nulo em razão
da contradição entre os fatos e fundamentos legais utilizados.
Não há qualquer contradição entre a motivação utilizada no Ato Declaratório
Executivo no 29 de 28 de novembro de 2013 e a descrição fática constante do Parecer
DRF/PVO/SAORT no 319/2013.
Com efeito o parecer descreve a ausência de registro na escrituração contábil da
contribuinte das notas fiscais emitidas. Confira-se:

(...)
Com base nas notas fiscais de prestação de serviços, constatou-se que a empresa auferiu
Receita Bruta Total no valor de R$ 1.707.842,33 (Hum milhão, setecentos e sete mil,
oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), porém, consta registrado em
sua escrituração contábil (Livro Razão conta 40201 – Receita Bruta de Serviços
Realizados, fls. 52/53 e Livro Diário – Receita Bruta de Vendas de Serviços, fl. 39)
receita bruta de prestação de serviço no valor de R$ 540.465,16 (quinhentos e quarenta
mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos).
Confrontando-se as notas fiscais escrituradas com as notas fiscais emitidas, no
procedimento fiscal, foi constatada a falta de escrituração contábil de notas fiscais,
relacionadas no Anexo I da Representação Fiscal – Exclusão do Simples em apreciação,
no valor de R$ 1.177.377,17 (fl. 79/84).
Assim, verifica-se que a Microempresa em tela apresentou escrituração contábil
que não permite a identificação da receita bruta e, por conseguinte, da
movimentação financeira, inclusive bancária, visto que na escrituração
apresentada existem omissões de receita no montante de R$ 1.177.377,17 (fl. 81).
Dessa forma, considera-se que a Microempresa deve ser excluída de ofício do Simples
Nacional, pois incorreu na hipótese do inciso VIII, do art. 29, da Lei complementar
no 123/2006, visto que a escrituração contábil da Microempresa, em especial do Livro
Diário e do Livro Razão não permite a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária.

Ao analisar o ADE no 29/2013 verifica-se que a fundamentação legal utilizada foi,
exatamente o artigo 29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006:

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721689/2013-63

Improcedente, portanto, a alegação de nulidade suscitada.

1.3)
DA
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
LANÇAR
E
DO
DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE COMPETÊNCIA

Alega a Recorrente que ocorreu decadência, uma vez que a autoridade fiscal
efetuou o lançamento tomando como base os pagamentos (ocorridos no ano-calendário) de 2009,
no entanto, os contratos que deram origem aos mencionados pagamentos ocorreram em 2008.
Logo em seguida, em suas razões de mérito, alega que conforme Parecer
Normativo CST no 347/70 a forma de escriturar suas operações é da livre escolha de cada
empresa.
Tendo em vista que os dois tópicos estão relacionados, uma vez que a alegação de
decadência parte do pressuposto que a autoridade fiscal não considerou o regime de competência
merecem análise conjunta.
Conforme muito bem esclarecido pela decisão recorrida, a contribuinte não fez
qualquer prova da contabilização e oferecimento à tributação desses valores no ano calendário
de 2008. Confira-se:
83- Quanto à alegação de que teria oferecido os valores ora autuados à tributação na
DASN referente ao ano calendário de 2008, também não merece prosperar posto que na
declaração apresentada sob o no 845773452008001 (recibo no 02.07.09140.0118203-4)
informou ter auferido as seguintes receitas brutas: - janeiro = R$ 0,00; fevereiro = R$
0,00, março = R$ 3.250,00, abril = R$ 5.200,00, maio = R$ 5.600,00, junho = R$
15.000,00, julho = R$ 55993,91, agosto = R$ 0,00, setembro = R$ 56.013,49, outubro =
R$ 54.453,49, novembro = R$ 12.140,00 e, dezembro = R$ 26.460,81, ou seja, valores
muito inferiores ao apontado pela autoridade fiscal
84. Associada à divergência entre os valores oferecidos à tributação em 2008 e daqueles
apurados pelo fisco tem-se que a contribuinte não apresentou nenhuma comprovação de
que aqueles pudessem estar inseridos no montante ora autuado. Assim, impõe-se afastar
o argumento de que já teriam sido oferecidos à tributação quando da assinatura dos
contratos.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721689/2013-63

A recorrente não contabilizou os valores que deram origem a esta infração e não
juntou aos autos documentação hábil a comprovar que a data efetiva das vendas apuradas por
meio da documentação colhida durante a ação fiscal não coincide com as datas apuradas pela
fiscalização.
Em face do exposto, improcedente a alegação de descumprimento do regime de
competência por parte da autoridade fiscal e, por consequência, da preliminar de decadência.

1.4) DA AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NA
SISTEMÁTICA NA APURAÇÃO DO LANÇAMENTO.

A Recorrente repete a alegação constante da sua impugnação no sentido de que os
pagamentos por ela efetuados na sistemática do Simples Nacional não teriam sido considerados
pela autoridade fiscal na apuração do lançamento.
Improcedente a alegação, uma vez que a decisão recorrida reconheceu que tais
valores não tinham sido imputados aos montantes devidos e, nesse ponto, deu provimento à
impugnação. Confira-se:

85. Outra queixa da contribuinte se refere à desconsideração de valores pagos pela
sistemática do Simples,pela autoridade fiscal. Compulsando junto ao sistema de
recolhimentos da Receita Federal, constatou-se que para o ano calendário de 2009
foram efetuados quatro pagamentos abrangendo a CSLL e a Cofins. As parcelas
recolhidas se referem aos períodos de apuração 31/03/2009 (R$ 119.60 de CSLL e R$
124,15 de Cofins), 30/06/2009 (R$ 276,00 de CSLL e R$ 286,50 de Cofins),
31/10/2009 (R$ 95,16 de CSLL e R$ 99,84 de Cofins) e 31/12/2009 (R$ 238,63 de
CSLL e R$ 250,37 de Cofins), todas recolhidas em atraso. Destaque-se que, em função
dos valores originalmente declarados pela contribuinte, a título de receita bruta, os
percentuais de IRPJ e PIS eram iguais a zero, razão pela qual só foram encontrados
recolhimentos de CSLL e Cofins. Estas parcelas serão abatidas da exigência.

2) MÉRITO
2.1) DA ESPONTANEIDADE DA CONTRIBUINTE REFERENTE À RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO ANUAL DO SIMPLES NACIONAL (DASN)

Embora reconheça que a retificação da Declaração Anual do Simples Nacional foi
apresentada após o início do processo de fiscalização, a Recorrente alega que o contribuinte foi
selecionado para fiscalização do IRPJ no ano-calendário de 2009. Sendo assim, na exclusão da
espontaneidade só poderia produzir efeitos em relação a esse tributo e não a CSLL, COFINS,
PIS/PASEP, por não terem sido objeto da fiscalização quando da intimação da contribuinte.
Improcedente a alegação da Recorrente. O Termo de Início de Procedimento
Fiscal de fls. 68/69 não faz qualquer limitação quanto ao tributo fiscalizado. Ao contrário do
alegado nas observações constantes do mencionado termo menciona-se que “a falta de
escrituração e/ou comprovação do histórico dos lançamentos registrados na escrituração
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721689/2013-63

contábil/fiscal mediante documentos hábeis e idôneos, sujeita a determinação dos tributos
devidos”
Além disso, não faz sentido alegar que o trabalho fiscal estaria restrito ao exame
do imposto de renda, uma vez que tratava-se de empresa optante pelo Simples Nacional que
abrange a totalidade dos tributos mencionados pela Recorrente.

2.1) DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA QUALIFICADA.

Por fim, a Recorrente alega a improcedência da imputação da multa qualificada de
150% por não ter sido comprovada o dolo necessário a majoração da multa.
Nesse ponto, entendo corretas as alegações da Recorrente. Isso porque conforme
se verifica às fls. 58 do TVF a autoridade fiscal se limita a alegar que a atitude dolosa da
contribuinte estaria configurada por ter deixado de escriturar os livros. Confira-se:

43. A multa qualificada justifica-se pela comprovação da ação dolosa do contribuinte
por deixar de escriturar nos livros fiscais várias Notas Fiscais de Prestação de Serviços,
deixar de declarar esses valores à Receita Federal do Brasil, com a intenção de impedir
o conhecimento do Fisco Federal sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação
principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido.

A decisão recorrida, por sua vez, reitera a mesma alegação constante do TVF sem
mencionar qualquer ato doloso que ensejasse a qualificação da multa:

90. E, no presente caso, a qualificação da multa ocorreu porque evidenciada pela
autoridade fiscal, a omissão no registro de receitas provenientes da prestação de
serviços à Prefeitura Municipal de Porto Velho/Rondônia, com o fim precípuo de
reduzir a base de cálculo dos tributos devidos e assim, continuar se beneficiando da
tributação mais favorável do Simples Nacional.

A ausência da escrituração das notas nos livros fiscais tem como consequência o
lançamento por omissão de receitas discutido nesses autos, mas não constitui, isoladamente,
razão suficiente para qualificação da multa, especialmente quando não se verifica, por parte da
contribuinte, qualquer fraude ou embaraço ao procedimento de fiscalização.
Esse é o entendimento adotado pelo CARF nas súmulas 14 e 25 abaixo
transcritas:
Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721689/2013-63

3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o
percentual da multa para 75%
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Declaração de Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins
Não obstante o didático e bem estruturado voto apresentado pela i. Relatora
quando aos tributos lançados, que foi acompanhado por unanimidade pela Turma, prevaleceu, ao
final, como resultado do julgamento em face do empate de votos, conforme novel determinação
do art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988, de 2020, a
revogação da qualificação da multa de ofício.
Fundamenta a Relatora que a razão para redução da multa ao percentual de 75%,
isto é, ao patamar inicial de sanção, destinado aos casos de falta de pagamento ou recolhimento
dos tributos devidos, de falta de declaração e nos de declaração inexata (art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996) deve-se ao fato de que a autoridade lançadora teria limitado a conduta dolosa a
falta de escrituração dos livros fiscais.
Registre-se, por oportuno, que não haveria razão para discordar se a falta do
sujeito passivo fosse eventual ou materialmente irrelevante.
Todavia, não é o que se vê no presente processo.
Reproduz-se novamente a parte do Termo de Verificação Fiscal (fls.58):
43. A multa qualificada justifica-se pela comprovação da ação dolosa do contribuinte
por deixar de escriturar nos livros fiscais várias Notas Fiscais de Prestação de
Serviços, deixar de declarar esses valores à Receita Federal do Brasil, com a
intenção de impedir o conhecimento do Fisco Federal sobre a ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido. (g.n.)
Ainda que para alguns a fundamentação da autoridade lançadora tenha sido
econômica, não é crível que a análise sobre a conduta típica que enseja a qualificação da multa
se dê de forma tópica, isto é, se restrinja a existência ou profundidade de um tópico específico no
Termo de Verificação Fiscal sobre a multa qualificada e não observe o contexto da infração
praticada.
Não há requisito na lei de que o Termo de Verificação Fiscal tenha de ter um
capítulo (ou tópico) exaustivo sobre a conduta que se configure como típica de sonegação ou
fraude, baste que a descrição dos fatos no TVF permita ao julgador essa conclusão.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721689/2013-63

O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece a multa qualificada nos seguintes
casos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, tratam, respectivamente
de sonegação, fraude e conluio. Vide a redação dos referidos dispositivos:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Retomando-se ao caso concreto, no ano-calendário 2009, o sujeito passivo
declarou como receita total auferida o montante de R$ 48.860,00 e, após iniciada a fiscalização,
retificou sua declaração para informar como receita o total de R$ 1.994.262,60 (fls. 49), ou seja,
o sujeito passivo declarava uma receita fictícia e irreal ao Fisco que equivalia a 2% do volume
real dos seus negócios.
Como salientado, o processo administrativo, deve, mais do que tudo, privilegiar
os fatos ao formalismo de como o TVF foi construído.
Essa é a razão e aplicação efetiva dos princípios do formalismo moderado e da
verdade material.
Resta evidente que o sujeito passivo praticou a conduta típica de sonegação (art.
71 da Lei no 4.502, de 1964) ao ardilosamente esconder a ocorrência de 98% das circunstâncias
materiais do fato gerador.
Não se trata de simples conduta omissiva, erro ou esquecimento de declarar 98%
das receitas no referido período de apuração, que resultaria na sanção de menor grau (75%).
Tão pouco deve ter guarida o arrependimento pela retificação da declaração, posto
que se trata de arrependimento ineficaz, pois efetuado após o início do procedimento fiscal.
Por essa razão, formalizo a presente declaração de voto para consignar a posição
de que, nos casos em que o ato infracional é materialmente relevante, que não comporte espaço
para subsunção à falta de pagamento ou recolhimento dos tributos ou à falta de declaração, deve
prevalecer a multa qualificada, sob pena de se cometer injustiça com aqueles que diante de uma
simples omissão sofrem a mesma sanção daqueles que sonegam.

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.491 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721689/2013-63

(Assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital